Tribunal: TJBA
Processo: 8012710-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012710-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA
.
PLEITO DE RESSARCIMENTO PELA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS.
IRRELEVÂNCIA ACERCA DA INOCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS FORMULADA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. ART. 25 DA LEI Nº 8.987/95. ART. 14 DO CDC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 786 DO CC. SENTENÇA MANTIDA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

Demonstrado que os segurados da
A
pelada sofreram danos em equipamentos em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, e comprovado o pagamento das indenizações securitárias, opera-se a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, legitimando a seguradora a pleitear o ressarcimento.

3.
Nesse contexto, o dever de indenizar decorre não apenas da ocorrência do dano e de seu nexo causal com a prestação defeituosa do serviço, mas também da previsão expressa no ordenamento jurídico, que impõe à concessionária a assunção dos riscos inerentes à sua atividade e a reparação integral dos prejuízos dela decorrentes.

4. Frise-se
que
,
a
reclamação administrativa mostra-se irrelevante para a responsabilização da concessionária de energia elétrica, posto que a norma infralegal que trata a matéria – Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, não tem o condão de restringir o exercício do direito constitucional de ação
.

5.
Ainda nesse sentido, convém salientar que a Súmula
188
do STF é clara ao afirmar que: "
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
"
.

6
.

Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte A
utora, mantém-se a condenação imposta na sentença.

7.

Honorários advocatícios majorados, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8012710-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante,
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA,
e como
A
pelada,

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para
manter
a sentença fustigada
pelos seus próprios fundamentos
, majorando em
3
% (
três
por cento) os ônus sucumbenciais devidos à parte
Recorrida
, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA